Tribunal: CARF
Processo: 13906.000244/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000244/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
HAKARU OTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ALUGUEL DE BEM COMUM DO CASAL. DECLARAÇÃO DA
TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS POR UM DOS CÔNJUGES
Na ocorrência de rendimentos de aluguéis provenientes de bem comum do
casal, em razão do regime de casamento, podem opcionalmente os valores
recebidos serem oferecidos à tributação em sua totalidade por um dos
cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/744178993345935, de fls. 03 a 07
(numeração digital será a utilizada neste acórdão), exige-se do contribuinte R$ 2.675,76
de imposto suplementar, R$ 2.006,82 multa de ofício de 75%, e acréscimos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000244/2010-11
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000244/2010-11

decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, em face da omissão de R$ 9.730,04, correlatos aos rendimentos de
aluguéis.
Cientificado, por via postal, do lançamento em 23/02/2010 (fl. 17), o contribuinte
apresentou, em 23/03/2010, a impugnação de fl. 02, acolhida como tempestiva pela
unidade de origem (fl. 63), na qual discorda da integralidade da autuação, aduzindo que
a omissão de R$ 9.730,04, considerada pela autoridade fiscal, refere-se ao rendimento
bruto de aluguel, percebido de JU & FAEL Ltda, CNPJ no 05.927.302/0001-23, no
decorrer do ano de 2008. e constante na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
ano exercício 2009 (DIRPF 2009), de Hermínia Keiko Otta, fls. 08 a 12, seu cônjuge.
Encaminhado o processo à DRJ, foi elaborado o despacho de fl. 64, que, em face das
disposições contidas nos arts. 230 e 307 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Portaria MF no 203, de 14/05/2012, e na Norma de Execução
Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010, fez retornar os autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina (DRF Londrina) para que a
autoridade lançadora, mediante a elaboração de Termo Circunstanciado, analisasse os
documentos apresentados e as questões de fato constantes da impugnação.
A unidade de origem, aduzindo que houve o atendimento, por parte do contribuinte, do
Termo de Intimação Fiscal no 2009/677803677731117 (fl. 42), ou seja, que já havia
analisado as questões fáticas pertinentes, remeteu este processo de volta a este órgão
julgador.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS.
A declaração dos rendimentos tributáveis produzidos por imóvel do casal, em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges, está sujeita a comprovação de que o
imóvel constitui-se em bem comum.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual;
b) os rendimentos de aluguéis auferidos estão comprovados pela DIMOB juntada
aos autos;
c) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos; e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000244/2010-11

d) os rendimentos de aluguéis foram informados e tributados na declaração do(a)
cônjuge.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos derivados de alugueis, no valor de
R$ 9.730,04.
Analisando os autos, verifica-se que decisão a quo considerou não estar
comprovado o regime de bens do casal e a situação do bem em questão, de modo a ser possível a
declaração do valor recebido integralmente na DIRPF da cônjuge do recorrente. Por esta razão,
em seu recurso, o recorrente juntou aos autos cópia de sua certidão de casamento (fl. 86)
realizado em 1975 — em regime de comunhão de bens — e cópia da escritura pública do imóvel
(fl. 87-88) adquirido em 1982.
A permissão para declarar a totalidade dos alugueis por apenas um dos cônjuges
decorre do parágrafo único do art. 6o do Decreto 3.000/99:

Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Da análise dos documentos, pode-se concluir que o casamento é anterior à
aquisição do imóvel. Resta provado, portanto, tratar-se de bem comum do casal, devendo ser
exonerado o crédito tributário correspondente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000244/2010-11

Fl. 101
DF CARF MF
Original